Tribunal: TJDFT
Processo: 0745970-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PESQUISA NAS BASES DE DADOS DO JUDICIÁRIO EM BUSCA DO ATUAL ENDEREÇO DO RÉU. DESNECESSIDADE. DILIGENCIA JÁ REALIZADA. ENDEREÇO DO REQUERIDO CONHECIDO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em consulta aos autos, constata-se que, desde quando deferida a liminar de busca e apreensão, a diligência foi realizada no endereço primeiramente declinado e somente não obteve resultado satisfatório porque o veículo encontrava-se em oficina mecânica

2. Desde então, o credor efetivou diversas diligências inúteis e desnecessárias em endereços variados, sob o pretexto de buscar o veículo alienado fiduciariamente.

3. Nesse contexto e diante da evidência de que o endereço do requerido é conhecido nos autos, revela-se absolutamente desnecessária a consulta aos sistemas conveniados requerida pelo agravante.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.